Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-62.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE GOMES MARINHO - CPF: 266.181.091-91 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1005314-62.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Irene Gomes Marinho

Apelado:
BV Financeira S.A - Crédito Financiamento e Investimento e outro

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1005314-62.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Irene Gomes Marinho

Apelado:
BV Financeira S.A - Crédito Financiamento e Investimento e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Irene Gomes Marinho em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c dano moral, movida contra o BV Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento e Banco Votorantim S.A, julgou improcedente os pedidos da inicial, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve comprovação nos autos de refinanciamento. Ainda, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento que jamais teve a intenção de ludibriar o Poder Judiciário com fatos inexistentes e de usar o processo para conseguir objetivo ilegal.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 94637036), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1005314-62.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Irene Gomes Marinho

Apelado:
BV Financeira S.A - Crédito Financiamento e Investimento e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Irene Gomes Marinho propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c dano moral, contra BV Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento e Banco Votorantim S.A., aduzindo que contratou um empréstimo de R$ 1.537,47 (mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) para pagamento em 58 (cinquenta e oito) prestações de R$ 47,80 (quarenta e sete reais e oitenta centavos). Todavia, foi surpreendida com um segundo desconto em seu benefício, no valor de R$ 2.348,02 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos), com parcelas mensais de R$ 73,00 (setenta e três reais), realizado no mesmo dia do empréstimo anterior.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (id. 94637030)

Inconformada, a apelante sustenta que não houve comprovação nos autos de refinanciamento, aduzindo que desconhece completamente o contrato que gerou 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 73,00 (setenta e três reais). Afirma que a sentença merece reforma, já que a instituição bancária não comprovou que o empréstimo discutido nos autos seria legítimo.

Ainda, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento que jamais teve a intenção de ludibriar o Poder Judiciário com fatos inexistentes e de usar o processo para conseguir objetivo ilegal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais (id.
94636999
). Logo, impossível acolher a alegação de desconhecimento do contrato, consoante afirmado na inicial.

Além disso,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 11019008441495 / 760191746, ônus do qual não se libertou.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
A tese apresentada pela parte tem por fundamento a ausência de contratação.

Na defesa ofertada os réus apresentaram tese de que o segundo contrato, que a autora afirma não ter firmado, foi objeto de renegociação de um contrato anterior, que foi liquidado, com o repasse à consumidora do crédito remanescente. Os réus também comprovaram documentalmente essa operação.

Os fatos e documentos, que não foram impugnados pela autora – que também não compareceu na audiência conciliatória, assumindo, assim, ainda que de forma tácita, os termos lançados pela parte ré quanto à validade da contratação – seriam suficientes para levar-me à revogação da tutela concedida initio litis por evidenciar a arguição de tese falaciosa quanto à inexistência de relação jurídica.

Logo, não havendo como acolher a pretensão inaugural, ficam prejudicadas as análises dos pedidos de repetição de indébito, danos morais, assim como, da prejudicial de prescrição.”
(id. 94637030)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021